Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSOS DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. PEDIDO. POSSE. IMÓVEL. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. DISTINÇÃO.
1. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 1.1 Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 1.2 Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência.
2. No caso dos autos, os honorários advocatícios foram fixados por equidade, em distinção à tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1076 do colendo STJ, considerado o proveito econômico inestimável da causa, por se tratar de pedido para manutenção de posse de um bem imóvel, de forma que se amolda aos parâmetros excepcionais fixados por tal Tema 1.076/STJ, porquanto o caso dos autos se subsome à hipótese do §8o do art. 85 do CPC/2015, razão pela qual se mostra cabível a manutenção do acórdão de origem.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.